Tribunal: TJDFT
Processo: 0730741-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITOS ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES DE POLÍCIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. QUANTUM DE PENA E REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese absolutória ou desclassificatória, pois as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos das testemunhas policiais e a confissão extrajudicial do recorrente deixam indene de dúvida a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.
2. A palavra dos agentes de polícia, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente quando coerente com as demais provas dos autos.
3. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que é reincidente.
4. Em se tratando de pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão e sendo o réu reincidente, é adequada a fixação do regime inicial fechado.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão mínima legal.